Tribunal: STF
Processo: ARE 1297582
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: TEMA 459 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA UNIÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENQUADRAMENTO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela União e por Fundação Edson Queiroz, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RE N° 566.622/RS REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO II, AO IPI, AO PIS E À COFINS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.212/91 NO ATINENTE AOS REQUISITOS NELA PREVISTOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - Remessa ao órgão julgador originário, pela Vice - Presidência desta Corte, para que seja exercido juízo de retratação, sendo o caso, em face da decisão proferida pelo STF no RE n° 566.622/RS, sob os auspícios do regime de repercussão geral, na forma do artigo 1.030, II, do CPC. 2. Reconhecida pelo STF a inconstitucionalidade da Lei 8.212/91 no atinente aos requisitos nela previstos para concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social. 3. Não se deve concluir pelo imediato afastamento da incidência dos tributos incidentes sobre a importação da mercadoria sob discussão, uma vez que o pronunciamento exarado na decisão paradigma proferida pelo Pretório Excelso impõe que os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar, o que, ao mesmo tempo em que afasta os requisitos elencados na lei ordinária n° 8.212/91, considera válidos aqueles previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional (norma com eficácia de lei complementar). 4. Não estando, no caso concreto, cabalmente demonstrado, na instrução do mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, o caso é de conceder a ordem, apenas para afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei n° 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária requerida, o que não afasta a possibilidade de, em sede administrativa, o órgão fazendário federal verificar o devido cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN. 5. Juízo de retratação do Acórdão recorrido, em conformidade com a decisão proferida pela Corte Suprema, nos termos do art. 1.040, III, do NCPC, para dar provimento parcial à apelação do contribuinte, concedendo-se parcialmente a segurança pleiteada” (fls. 83-84, vol. 7).
    Os embargos de declaração opostos pela União e por Fundação Edson Queiroz foram rejeitados (fls 147-148, vol. 7).
Recurso extraordinário com agravo interposto por Fundação Edson Queiroz
    2. No recurso extraordinário, Fundação Edson Queiroz alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 146, a al. c do inc. VI do art. 150 e o § 7º do art. 195 da Constituição da República.
    Salienta que “a exigência de pagamento de tributos por ocasião da importação de mercadoria destinada às atividades educacional e assistencial procedida pela Secretaria da Receita Federal afronta o disposto no artigo 150, inciso VI, alínea ‘c’, da Constituição Federal, uma vez que desconsidera a imunidade tributária da recorrente enquanto entidade de assistência social, devendo, portanto, a decisão do Tribunal a quo ser reformada” (fl. 216, vol. 7).
    Defende que “possui as condições necessárias para a fruição do benefício da imunidade tributária, nos exatos termos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em seu artigo 14, que é a lei complementar, em sentido material porque assim foi recepcionada pela ordem constitucional inaugurada em 1988, com a aptidão para regulamentar a matéria da imunidade tributária” (fl. 218, vol. 7).
    Ressalta que “obedece a todos os requisitos necessários para seu enquadramento na condição de instituição de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Portanto, conclui-se que é inequívoca a condição que confere imunidade à recorrente e torna inexigível o pagamento dos tributos então exigidos pelo Fisco federal” (fl. 222, vol. 7).
    3. O recurso extraordinário de Fundação Edson Queiroz foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12, vol. 9).
    No agravo, a agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e alega que “não pretende reexame de prova, e sim, que o mérito da causa seja devidamente julgado” (fl. 28, vol. 9).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
Recurso extraordinário com agravo interposto pela União
    4. No recurso extraordinário, a União assevera ter o Tribunal Regional contrariado o § 7º do art. 195 da Constituição da República.
    Assinala que “o cerne da matéria em deslinde – discussão a respeito da possibilidade de aplicação de reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social – foi incluído em debate, no âmbito do STF, nas ADIs 2.028 (apensas ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) e no RE 566.622-RS, submetido ao regime de repercussão geral” (fl. 42, vol. 8).
    Aponta “a existência de julgados contraditórios no âmbito do próprio STF, quais sejam, as decisões prolatadas nas ADIs 2.028 (apensas as ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) e no RE 566.622-RS, submetido ao regime de repercussão geral, bem como a necessidade de sua superação” (fl. 45, vol. 8).
    Assevera “não se trata[r], decerto, de mero formalismo processual, mormente quando constatado, acerca da tese discutida – a possibilidade de aplicação de reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social – a existência de julgados contraditórios no âmbito do próprio STF, quais sejam, as decisões prolatadas nas ADIs 2.028 (apensas as ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) e no RE 566.622-RS, submetido ao regime de repercussão geral” (fl. 46, vol. 8).
    Ressalta “a necessidade real de solucionar a contradição entre os acórdãos apontados – ADIs 2.028 (apensas as ADIs 2.036; 2.228 e 2.621) versus RE 566.622-RS – sendo que eventual prolongamento de seus efeitos na jurisprudência, poderá impactar gravemente as receitas financeiras da União, em razão dos altos valores discutidos nas ações judiciais em curso, que apresentam a implacável conjunção de elementos que despertam a atenção da comunidade jurídica: relevante questão de direito com grande repercussão econômica” (fl. 47, vol. 8).
    Defende o “sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia relativa à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, até a publicação do acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração, caso providos, ou, se totalmente rejeitados (inclusive o pedido de modulação), até a finalização do julgamento de tal recurso” (fl. 48, vol. 8).
    5. O recurso extraordinário da União foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12, vol. 9).
    No agravo, a agravante salienta que “a solução mais prudente e compatível com a coerência e estabilidade que se espera de um sistema de precedentes é, portanto, o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia relativa à constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, até a publicação do acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração” (fl. 104, vol. 9). 
    Sustenta que “os fatos são incontroversos. Não se cogita de reexame de prova, e sim de preservação da validade e da eficácia dos dispositivos constitucionais mencionados” (fl. 104, vol. 9).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.
Recurso extraordinário com agravo interposto por Fundação Edson Queiroz
    7. Razão jurídica não assiste à Fundação Edson Queiroz.
    8. No julgamento do RE n. 642.442-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 459, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei n. 8.212/1991 para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária:
    “Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 22.11.2013).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS: TEMA 459. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.192.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    9. A apreciação do pleito recursal quanto ao cumprimento dos requisitos pela recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 279. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES GENERICAMENTE IDENTIFICADOS. SÚMULA 284. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA ULTIMA DECISÃO RECORRIDA APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que controvérsia relativa a caracterização como instituição de assistência social ou ao preenchimento de requisitos para fazer jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República, cinge-se ao âmbito infraconstitucional e à análise do conjunto fático probatório. Ofensa indireta. Súmula 279 do STF. 2. A ausência de especificidade na identificação do tipo e natureza da verba que se pretende excluir da base de cálculo de determinado tributo impede a exata compreensão da controvérsia proposta. Súmula 284 do STF. 3. Possibilidade de majoração dos honorários com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, se a intimação da última decisão recorrida se der após o início da vigência da referida lei processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.259.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.239.165-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).
    10. Este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 1º.8.2013, Tema 660).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
Recurso extraordinário com agravo interposto pela União
    11. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo.
    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica não assiste à União.
    12. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “Trata-se de remessa ao órgão julgador originário, pela Vice - Presidência desta Corte, para que seja exercido juízo de retratação, sendo o caso, em face da decisão proferida pelo STF no RE n° 566.622/RS, sob os auspícios do regime de repercussão geral, na forma do artigo 1.030, II, do CPC. (…)
    Com efeito, o pronunciamento exarado na decisão paradigma proferida pelo Pretório Excelso impõe que os requisitos para o gozo da imunidade pleiteada devem estar previstos em lei complementar, o que, ao mesmo tempo em que afasta os requisitos elencados na lei ordinária n° 8.212/91, considera válidos aqueles previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional (norma com eficácia de lei complementar). 
    Portanto, não estando cabalmente demonstrado, na instrução do mandado de segurança, o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, o caso é de conceder a ordem, apenas para afastar a exigência do cumprimento dos requisitos da lei n° 8.212/91 para a concessão da imunidade tributária requerida, o que não afasta a possibilidade de, em sede administrativa, o órgão fazendário federal verificar o devido cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN. 
    Ante o exposto, voto pelo juízo de retratação do Acórdão recorrido, em conformidade com a decisão proferida pela Corte Suprema, nos termos do art. 1.040, III, do NCPC, dando provimento parcial à apelação do contribuinte para conceder parcialmente a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação acima exposta” (fls. 74-77, vol. 7). 
    No julgamento conjunto dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 566.622-RG (Tema 32) e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’ 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo” (DJe 11.5.2020).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013” (ADI n. 4.480, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.4.2020).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    13. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora